Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747074-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACINTHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela parte recorrente/requerente (ID no 56971783), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Considerando que, em sede de contrarrazões (ID no 56971788), a recorrida impugnou o pleito de gratuidade judiciária, determino que os recorrentes/requerentes juntem aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal de cada E 2) cópia das carteiras de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses, relativo a cada recorrente/requerente. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a parte recorrente/requerente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 15 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora